Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-84.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006700-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINERVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 09.010.417/0001-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES MADEIROS - CPF: 957.704.881-15 (AGRAVANTE), RUBENS NEPOMUCENO JUNIOR - CPF: 701.591.341-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. SÚMULA 414 DO STJ. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Minerva Transportes Rodoviários Ltda. e outros, representados pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Execução Fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20192095159, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava nulidade da citação por edital e determinou o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é nula em razão da alegada ausência de esgotamento dos meios de localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem preferencial para a citação na execução fiscal, devendo ser tentada inicialmente pelo correio, depois por oficial de justiça e, somente após a frustração dessas modalidades, por edital.

4.

A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação.

5.

No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação do executado por carta com aviso de recebimento, as quais restaram infrutíferas.

6.

Também foram realizadas diversas diligências de citação por oficial de justiça, igualmente sem êxito.

7.

Diante da frustração das modalidades ordinárias de citação previstas na Lei de Execução Fiscal, mostra-se legítima a adoção da citação por edital, inexistindo nulidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

2.

O esgotamento das modalidades de citação previstas na Lei de Execução Fiscal autoriza a adoção da citação editalícia, afastando alegação de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; TJMT, Apelação nº 1002772-36.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1031731-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Minerva Transportes Rodoviários Ltda. e outros, representados pela Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003953-02.2021.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo válida a citação por edital e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados meios razoáveis de localização, com destaque para a ausência de consultas a cadastros/sistemas e outras providências que reputa indispensáveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação por edital.

O agravado, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 350403894)

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
Minerva Transportes Rodoviários Ltda. e outros, por meio da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, insurge-se contra a decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada.

Em síntese, a Defensoria Pública, irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Revela o fato jurídico-processual que o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, manejou a sobredita Execução Fiscal, contra o Agravante, objetivando o recebimento do crédito tributário, descrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20192095159.

Da leitura dos autos, verifica-se que, após a distribuição da ação, o Douto Juízo determinou a citação do Executado (id. 58370444, autos de origem), que fora realizada por meio AR id. 60335949, contudo infrutífera (id. 63590492, 63602802 e 66670302).

Assim, foi determinada a citação por meio de oficial de justiça, consoante mandado, id. 73593092.

Verifica-se, outrossim, do andamento processual, diversas tentativas de citação por meio de mandado, todas infrutíferas. (id. 794812424, 79910284, 83518119, 116521270, 128347275)

Ato contínuo foi determinada a citação, por edital, id. 153037075.

Publicado o edital, id. 153053475, sem o comparecimento do executado, foi nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública, que interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, não foi acolhida, motivando a interposição do presente recurso. (id. 162881409)

Com efeito, é certo que a citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada a citação pelo correio e por oficial de justiça.

No caso em exame, expediu-se a citação por meio de AR e posteriormente, oficial de justiça, e como foram inexitosas, procedeu-se à citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
No caso em exame, expediu-se a citação por meio de oficial de justiça, e como esta foi inexitosa, procedeu-se à citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8
o
da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (grifei).

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

A matéria é pacífica nesta Corte de Justiça de que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, de modo que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que, nos Embargos à Execução nº 1002772-36.2025.8.11.0041, reconheceu a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal nº 1007104-85.2021.8.11.0041 e dos atos subsequentes, rejeitando, ainda, o reconhecimento de prescrição intercorrente e a juntada de processos administrativos. O apelante sustenta a higidez da citação editalícia diante da frustração das tentativas de citação postal e por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve frustração suficiente das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, capaz de autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/80 disciplina que a citação na execução fiscal deve ser tentada inicialmente pelo correio, depois por oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, por edital.

4. A jurisprudência consolidada do STJ — inclusive no REsp 1.103.050/BA (art. 543-C do CPC) — afirma que a citação por edital é admissível quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal.

5. As tentativas realizadas nos autos — carta com AR devolvida por “não existe o número”, primeira carta precatória devolvida por questão interna de preparo e segunda precatória infrutífera por inexistência do número indicado — demonstram frustração real das modalidades pessoais de citação.

6. A lei não exige diligências extraordinárias de localização além das previstas na LEF, sendo suficiente o esgotamento das duas modalidades ordinárias.

7. O executado tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se valer de irregularidades decorrentes de informações inconsistentes para invalidar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo desnecessárias diligências extraordinárias de localização. 2. A citação editalícia válida interrompe a prescrição e afasta a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 239; CPC, art. 921; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2012; Súmula 414/STJ.

(N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, anulando os atos subsequentes e determinando o retorno dos autos à fase anterior à citação para novas diligências de localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8º da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação por edital em execução fiscal exige apenas a frustração prévia das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80.

4. A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.103.050/BA, reafirma que o exequente deve adotar providências efetivas e razoáveis para localizar o executado, o que se verifica quando houve tentativas de citação nos endereços constantes dos cadastros oficiais.

6. No caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º. Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024.

(N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Nessa perspectiva, constatado que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026